Tribunal: TJMT
Processo: 1008841-43.2021.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008841-43.2021.8.11.0003

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDILSON XIMENES ROCHA - CPF: 025.527.751-28 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS
–
CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – ILEGALIDADE CONSTATADA – SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – FALTA DE IRRESIGNAÇÃO NESSE PONTO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZADA – PENALIDADE AFASTADA - RECURSO PROVIDO
.

Em que pese a improcedência dos pedidos formulados, não é possível extrair a má-fé do autor na condução do processo, má-fé essa que, aliás, não se presume apenas em razão de sua sucumbência, mormente quando, na verdade, a solução mais adequada ao caso seria a procedência dos pedidos iniciais, o restou obstado nesse momento processual, em razão da falta de irresignação da sentença nesse ponto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
EDILSON XIMENES ROCHA,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos Materiais e Danos Morais nº. 1008841-43.2021.8.11.0003, ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando o autor ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor dado à causa, nos termos do “caput”, do art. 81, do CPC, pela prática de litigância de má-fé, prevista no art. 80, do referido Diploma Processual. Por consequência, condenou a autora ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspendendo-se sua exigibilidade, frente à gratuidade deferida (ID 152814444).

Irresignado, o autor/apelante aduz que, não agiu com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, e sem se beneficiar seja qual forma for, de modo que não se justifica a aplicação de multa por litigância de má-fé, devendo a sentença ser reformada nesse ponto (ID 152814447).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 152809000).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da controvérsia cinge-se ao cabimento ou não da condenação do autor nas penalidades de litigância de má-fé.

Pois bem.

No caso, entendo não restar caracterizada a conduta disposta no art. 80 do CPC, o que afasta a aplicabilidade da multa do art. 81 do mesmo Diploma Legal.

Digo, a meu sentir, o caso era de procedência dos pedidos iniciais, porque, em verdade, o autor não questiona o empréstimo em si, mas a modalidade da contratação (cartão de crédito), que reflete na sua margem de empréstimo consignado (RMC).

Com efeito, considerando que o autor, na qualidade de aposentado, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito; de modo que, a modalidade da contratação, indica o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Contudo, o entendimento esposado na sentença, isto é, que o banco apelado logrou êxito em comprovar, satisfatoriamente, a origem dos descontos questionados nestes autos, não é objeto de irresignação pelo apelante, de modo que a improcedência deve ser mantida.

No entanto, não se pode cogitar na condenação da parte nas penas de litigância de má-fé pelo simples fato de se dispor a se socorrer ao Poder Judiciário para ver dirimido conflito de interesses, acerca do qual se julga prejudicado, sob pena de inafastável violação ao Princípio Constitucional de Acesso à Justiça, direito fundamental previsto no inciso XXXV do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988.

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...];

XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;

Assim, inviável, na hipótese, a condenação do autor nas penas do artigo 81 do CPC.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condenação do autor nas penas de litigância de má-fé, mantendo inalterada a sentença nos demais tópicos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023